Tribunal: TJBA
Processo: 8006437-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006437-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADOS: ABELARDO SILVA OLIVEIRA E OUTROS (4)

Advogado(s):
MICHAEL NERY FAHEL, JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TORRES JÚNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO
PARCIAL.
RECONHEC
IMENTO DA
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI ESTADUAL N. 8.480/2002. IMPOSIÇÃO AOS INATIVOS DE ENQUADRAMENTO NO NÍVEL INICIAL DA CARREIRA. DESCABIMENTO. PARIDADE COM ATIVOS. JURIDICIDADE. REENQUADRAMENTO. DETERMINAÇÃO SENTENCIAL. REVISÃO RECURSAL PELO STF. RE 658.067. JULGAMENTO POSTERIOR AO PARA
DIGMA
606.199/PR, TEMA 439 QUE NÃO CONSAGRA O DIREITO À PARIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ENTENDIMENTO DA SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. REFORMA DO JULGADO POR VIA TRANSVERSA. INCABIMENTO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
PROVA PERICIAL
DETERMINAD
A
DE OFÍCIO. HONORÁRIOS
IMPOSTOS AO EXECUTADO.
ART. 95 DO CPC.
AFRONTA. RATEIO ENTRE LITIGANTES.
BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE. CUSTOS PELO PODER PÚBLICO. ART. 95, § 3º DO CPC E RESOLUÇÃO N. 17/2019 DO T
JBA. APLICAÇÃO
.
DECISÃO. REFORMA PARCIAL.
RECURSO.
PROVIMENTO
EM PARTE
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8006437-32.2025.8.05.0000
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.